Tribunal: CARF
Processo: 18471.000267/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ADMISSIBILIDADE. EFEITOS INTEGRATIVOS.
Constatada a existência de omissão no acórdão de recurso especial embargado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com efeitos de integrar a fundamentação do decisum, sem efeitos modificativos no caso dos presentes autos, mantendo-se a negativa de provimento ao recurso especial.
PIS NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL. OPERAÇÕES MARKED TO MARKET. INCLUSÃO.
Tratando-se o PIS de contribuição sujeita ao regime de apuração mensal, para a determinação de sua base de cálculo será considerado o faturamento do mês em análise, não se podendo efetuar exclusões e ajustes decorrentes de variações cambiais negativas e/ou positivas. Não há essa previsão na legislação. Ainda, os valores decorrentes das operações marked to market devem compor a base de cálculo do PIS não-cumulativo, tendo em vista que referida contribuição incide sobre a totalidade das receitas do Contribuinte.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000267/2005-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.209 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Embargante
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ADMISSIBILIDADE.
EFEITOS INTEGRATIVOS.
Constatada a existência de omissão no acórdão de recurso especial embargado,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios apontados,
com efeitos de integrar a fundamentação do decisum, sem efeitos modificativos
no caso dos presentes autos, mantendo-se a negativa de provimento ao recurso
especial.
PIS NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
OPERAÇÕES “MARKED TO MARKET”. INCLUSÃO.
Tratando-se o PIS de contribuição sujeita ao regime de apuração mensal, para a
determinação de sua base de cálculo será considerado o faturamento do mês
em análise, não se podendo efetuar exclusões e ajustes decorrentes de
variações cambiais negativas e/ou positivas. Não há essa previsão na
legislação. Ainda, os valores decorrentes das operações “marked to market”
devem compor a base de cálculo do PIS não-cumulativo, tendo em vista que
referida contribuição incide sobre a totalidade das receitas do Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes,
rerratificando o acórdão embargado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000267/2005-39
Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000267/2005-39

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL (CSN), com fulcro nos artigos 64, inciso I e 65, ambos do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF n.o 343, de 09 de junho de 2015, em face do Acórdão n.o 9303-007.866, proferido na sessão
de 23 de janeiro de 2019, com ementa nos seguintes termos:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2003
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA 33 DO CARF.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO. VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO VINCULADA À
EXPORTAÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO.
A opção da pessoa jurídica, que valerá para Todo o ano-calendário. as variações
monetárias poderão ser consideradas na determinação da base de cálculo de todos os
tributos e contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de
competência (art. 30 da Medida Provisória - MP n° 2.158-35. de 2001).
PIS PASEP. NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA
VINCULADAS À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de
exportação, atraindo, assim, a regra da imunidade do art. 149, §2°, inciso I, da
Constituição Federal para afastar a incidência do PIS Pasep não-cumulativo.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62. §1°, inciso II, alínea "b" e §2°, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015.
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n°
13.105, de 2015 -Código de Processo Civil, na fornia disciplinada pela Administração
Tributária.
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000267/2005-39

REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO
RECEITAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS.
Os reembolsos de despesas médicas adiantadas pela empresa em nome dos seus
empregados, posteriormente lhe sendo devolvidas a tal título, nào se constituem em
receita, mas sim em mera reposição de valores. Nào há, portanto, o ingresso de uma
receita nova, que afete o patrimônio da Contribuinte, sendo apenas uma reposição de
valor antecipado em favor de terceiros. À luz do conceito de receita estabelecido pelo
art. 1o, da Lei n.° 10.637/2002, portanto, nào haverá a tributação pelo PIS de meros
ingressos na empresa que nào se constituam no seu faturamento.

Em seus embargos, o Contribuinte alega ter a decisão embargada incorrido nos
seguintes vícios de omissão e obscuridade: (i) omissão quanto às DCTFs retificadoras
desconsideradas quando da lavratura do auto; (ii) omissão quanto à desconsideração, pela
Fiscalização, dos resultados líquidos negativos (grupo de contas de receitas financeiras e de
variação cambial ativa); (iii) omissão quanto às variações cambiais passivas e (iv) omissão
quanto à exclusão da conta “marked to market”, na qual estaria refletida a diferença entre o valor
contábil e o de provável realização no mercado de diversos contratos com derivativos
financeiros.
Nos termos do despacho de admissibilidade dos embargos, de 26 de julho de
2019, proferido pela Ilustre Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, os aclaratórios
foram acolhidos parcialmente, para que o Colegiado da 3a Turma da CSRF manifeste-se tão
somente com relação aos itens que tratam das alegações de omissão:
(ii) omissão quanto à desconsideração, pela Fiscalização, dos resultados líquidos
negativos (grupo de contas de receitas financeiras e de variação cambial ativa);
(iii) omissão quanto às variações cambiais passivas; e
(iv) omissão quanto à exclusão da conta “marked to market”, na qual estaria
refletida a diferença entre o valor contábil e o de provável realização no mercado
de diversos contratos com derivativos financeiros.
Após discorrer sobre o trâmite do processo administrativo até a oposição dos
embargos de declaração, no que concerne à parte dos aclaratórios a qual foi dado seguimento, em
suas razões alega a Embargante a existência de omissões no acórdão de recurso especial por não
terem sido analisados todos os itens trazidos no seu apelo especial. Visando o acolhimento e
provimento dos embargos de declaração, o Sujeito Passivo apoia-se, em síntese, nos seguintes
argumentos:
(a) sustenta a embargante existir omissão no julgado com relação aos ajustes tidos
como indevidos pela Fiscalização no grupo de contas de receitas financeiras e
de variação cambial ativa;
(b) com relação aos ajustes das variações cambiais ativas, explica a Embargante
que adotou o procedimento de oferecer à tributação do PIS referido montante
mesmo antes da liquidação de seus ativos, as variações monetárias positivas
transitórias, apenas efetuando o estorno dessa tributação quando tal variação
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000267/2005-39

positiva é anulada por outra negativa. No caso em exame, o Contribuinte
sustenta não ter havido nenhum registro de receita financeira por ele efetuado
antes da liquidação do crédito, situação que não teria sido analisada no
acórdão embargado.
(c) aduz que, no seu caso, a variação monetária foi oferecida à tributação do PIS
mesmo antes da liquidação dos ativos, estando em questionamento se o
estorno dessa tributação quando a variação positiva foi anulada por outra
negativa. Assevera que a opção do contribuinte pelo regime de competência
não pode implicar em aumento ou diminuição da base de cálculo do PIS e da
COFINS, uma vez que, seja pelo regime de caixa ou pelo regime de
competência, o valor da receita de variação monetária tributável pelo PIS
deverá ser sempre o mesmo; caso contrário, estar-se-ia tributando receita
inexistente ou fictícia.
(d) no que tange às variações cambiais passivas, afirma a Embargante que
procurou demonstrar que, diferentemente das variações monetárias ativas,
embora também tenha adotado o regime de competência, não ofereceu à
tributação nenhum resultado líquido positivo transitório, mas apenas os
ganhos efetivamente obtidos quando da liquidação da obrigação, por meio de
ajuste (adição) efetuado à base de cálculo do PIS, procedimento este
decorrente do art. 18 do Decreto-Lei n.o 1.598/77.
(e) com relação à conta “marked to market” alega igualmente a embargante a
existência de omissão, item no qual igualmente busca a reforma da decisão
recorrida, que decidiu no sentido de que uma mera receita potencial (não
efetivamente auferida), por traduzir um valor provável de realização numa
venda no mercado, poderia ser tributada pelo PIS.
(f) Por fim, requer sejam sanadas as omissões apontadas e providos os embargos
de declaração, com efeitos modificativos, para reforma do julgado.

O processo foi remetido a esta Relatora, estando apto a ser relatado e incluído em
pauta para julgamento desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000267/2005-39

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade

Os embargos de declaração opostos pela Contribuinte COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL com fulcro nos artigos 64, inciso I e 65, ambos do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, são tempestivos e demonstram a ocorrência do vício de omissão no julgado
combatido com relação aos pontos destacados pela Embargante, devendo, portanto, ter
prosseguimento.

2
Mérito – Das omissões apontadas

No mérito, gravita a discussão dos embargos de declaração em torno de omissões
existentes no Acórdão n.o 9303-007.866, com relação à ausência de apreciação dos argumentos
lançados pela Contribuinte em sede de recurso especial com relação aos itens: (i)
desconsideração, pela Fiscalização, dos resultados líquidos negativos (grupo de contas de
receitas financeiras e de variação cambial ativa); (ii) quanto às variações cambiais passivas e (iii)
quanto à exclusão da conta “marked to market”, na qual estaria refletida a diferença entre o valor
contábil e o de provável realização no mercado de diversos contratos com derivativos
financeiros.
Do confronto entre as razões postas no recurso especial e o Acórdão n.o 9303-
007.866, entende-se assistir razão à embargante quanto à necessidade de análise dos itens
embargados, após breve histórico do processo administrativo, atendendo-se ao princípio da
motivação dos atos administrativos, que rege também o processo administrativo fiscal, consoante
doutrina de Sergio André Rocha, em sua obra Processo Administrativo Fiscal: “Outro aspecto já
tratado neste estudo, de importância capital para a validade da decisão a ser proferida, refere-se à
observância do princípio da motivação, sendo imperioso que sejam ostentados na decisão todos
os motivos que levaram a autoridade julgadora a decidir de uma forma ou de outra, a dar
prevalência a uma prova sobre outra, e assim por diante.” 1
Além disso, ao analisar os presentes embargos de declaração, deve-se ter em
perspectiva que no processo administrativo fiscal o que se pretende é a verificação da legalidade
do ato administrativo. Conforme também afirmado por Sergio André Rocha, não há aqui um

1 ROCHA, Sergio André. Processo administrativo fiscal: controle administrativo do lançamento tributário. São
Paulo: Almedina, 2018. p. 252.
Fl. 2154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000267/2005-39

conflito de interesses, mas sim “Administração e Contribuinte (usando-se o termo em sentido
lato) coadjuvam na revisão do ato de exigência fiscal editado pela fiscalização tributária, com
vistas a verificar se o mesmo reflete as diretrizes contidas na norma impositiva fiscal ou na
norma sancionatória aplicável”. 2
O presente processo administrativo tem origem em auto de infração lavrado para
exigência da contribuição para o PIS referente aos períodos de apuração de dezembro de 2002 a
dezembro de 2003. A divergência entre o Fisco e o Contribuinte deu-se com relação à apuração
da base de cálculo da contribuição em testilha.
Conforme explicitado pela Embargante, o procedimento adotado na apuração da
base de cálculo do PIS deu-se nos seguintes termos:

[...]
a) inicialmente, identificou os saldos (positivos e negativos) de todas as suas contas
contábeis representativas de receitas;
b) após, excluiu do total dos referidos saldos aqueles correspondentes a receitas não
tributáveis pelo PIS (por exemplo, receita de equivalência patrimonial, de venda de
ativo permanente etc.);
c) em seguida, efetuou ajustes aos saldos remanescentes, para que deles tamb6m
fossem excluídos os valores que não tinham natureza de receita efetiva (como, por
exemplo, valorização temporária de ativos que representassem recuperações de
perdas) ou para que a eles fossem adicionados valores que reduziram indevidamente o
montante das receitas efetivas (por exemplo, perda de capital em função de variação
cambial- negativa ocorrida desde a data da aquisição do ativo, que tivessem importado
na própria redução do seu valor original);
d) também foram adicionadas receitas registradas em contas sem essa denominação,
como por exemplo, aquelas relativas a vendas de produtos em fase experimental,
registradas em conta do ativo diferido, bem como deduzidos cr6ditos, a exemplo
daqueles relativos à aquisição de energia elétrica; e
e) por fim, foi feita a identificação da parcela do PIS que estava com exigibilidade
suspensa por força de decisão judicial, relativa a (i) receitas outras que não decorrentes
da venda de mercadorias e serviços (Mandado de Segurança no 99.0005342-7 ) e (ii)
créditos apurados sobre despesas financeiras contratadas no exterior (MS no
2002.51.01.021599-8).
[...]

No decorrer do procedimento fiscal que resultou na autuação, a Fiscalização
considerou para apuração da base de cálculo do PIS somente o resultado líquido positivo dos
saldos dos grupos de receitas financeiras, estando nele incluídas as variações cambiais. Além
disso, sob o fundamento de ausência de previsão legal, desconsiderou os resultados negativos

2 ROCHA, Sergio André. Processo administrativo fiscal: controle administrativo do lançamento tributário. São
Paulo: Almedina, 2018. p. 414.
Fl. 2155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000267/2005-39

dos saldos dos grupos de contas de receitas financeiras e entendeu como indevidos os ajustes,
exclusões e deduções de créditos promovidos complementarmente naqueles resultados líquidos
(positivos ou negativos), assim compreendidos:
A) Ajustes: (i) receitas financeiras; (ii) variações cambiais ativas; (iii) valores
pagos e recebidos em decorrência de divergência na quantidade de
mercadorias recebidas; e (iv) variação cambial passiva.
B) Exclusões: (i) variação cambial CVM; (ii) marked to Market e (iii) fator
moderador.
C) Despesas geradoras de créditos dedutíveis para fins de apuração do PIS: (i)
créditos sobre despesas financeiras pagas a pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior; e (ii) créditos de energia elétrica.
A Autoridade Fiscal também não deduziu do montante exigido os valores
constituídos pela Embargante nas DCTF ́s retificadoras relativas a fevereiro, junho e novembro
de 2003, e cujas retificações foram apresentadas após o início do procedimento fiscal. Esta parte
do lançamento foi mantida tanto pelo acórdão de recurso voluntário, quanto pelo acórdão de
recurso especial, não tendo sido readmitida a discussão em sede de embargos de declaração.
Delineado breve histórico do auto de infração lavrado em face da embargante,
apontando-se os pontos sensíveis da discussão, passa-se à análise do mérito dos embargos de
declaração.
Nesse seguir, passa-se à análise dos pontos da controvérsia quanto à composição
da base de cálculo da contribuição para o PIS, para os períodos de apuração de dezembro de
2002 a dezembro de 2003.
Nos termos do art. 1o da Lei n.o 10.637/2002, que introduziu a sistemática da não-
cumulatividade do PIS, com redação vigente à época dos fatos geradores do presente processo
(dezembro de 2002 a dezembro de 2003), anteriormente às alterações introduzidas pela Lei n.o
12.973/2014, considera-se sujeito à incidência da referida contribuição o faturamento mensal da
pessoa jurídica, assim entendido o total das receitas por ela auferidas, independente de sua
denominação ou classificação contábil. Além disso, consoante §2o do referido dispositivo legal, a
base de cálculo do PIS será o valor do faturamento, nos termos do disposto no caupt do art. 1o,
cuja redação transcreve-se abaixo:

Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
[...]
Fl. 2156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000267/2005-39

Portanto, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep no regime de
apuração não-cumulativo é a totalidade das receitas auferidas no mês, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil, que corresponde à receita bruta, a qual compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de serviços em
geral, o resultado nas operações de conta alheia, outras receitas que sejam oriundas da atividade
ou do objeto principal da pessoa jurídica e, ainda, todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica3.
Adentrando-se à análise dos embargos de declaração, com relação ao item
“variações cambiais ativas” e “variações cambiais passivas”, aduz a Recorrente não ter o julgado
embargado apreciado os argumentos sobre: (a) se as variações negativas ocorridas após o
registro das variações positivas corresponderiam ao cancelamento de uma receita, ou se mesmo
as variações positivas ocorridas após as variações negativas corresponderiam à recuperação de
uma perda, podendo ambas ser excluídas da base de cálculo do PIS; e (b) a forma como devem
ser tributadas as variações cambiais passivas, uma vez que o art. 18 do Decreto-lei n.o 1.598/78
determina que as variações passivas somente devem ser tributadas no momento da realização,
ainda que adotado o regime de competência para o reconhecimento de suas receitas e despesas.
Afirma o Contribuinte que “a escolha entre o regime de caixa ou de competência
na escrituração de receitas cambiais interfere exclusivamente no momento em que tais receitas
são oferecidas a tributação, não importando em alteração do montante tributável a esse titulo”.
No entanto, não parece assistir razão ao Sujeito Passivo.
Embora este Colegiado seja sensível aos argumentos do Embargante no que tange
ao reconhecimento das receitas de variações cambiais ativas e passivas, e ainda que se pudesse, a
título de argumentação, considerar que há uma patologia na legislação do PIS e da COFINS
quanto ao seu tratamento tributário, não há, na legislação dessas contribuições, dispositivo que
preveja a apuração do PIS e da COFINS da maneira pretendida pelo Contribuinte, que,
basicamente, transforma a tributação sobre a receita em uma tributação sobre o lucro.
Tratando-se o PIS de contribuição sujeita ao regime de apuração mensal, para a
determinação de sua base de cálculo será considerado o faturamento do mês em análise, não se
podendo efetuar exclusões e ajustes decorrentes de variações cambiais negativas e/ou positivas.
Não há essa previsão na legislação. Diferente do que ocorreria se, apenas a título de
argumentação, a apuração da referida contribuição correspondesse a um período trimestral, por
exemplo, em que seriam possíveis os ajustes e exclusões pleiteados pelo Contribuinte.
Como observado, somos sensíveis à potencial injustiça de uma sistemática mensal
de tributação de receitas. Em um tributo como o Imposto de Renda calculado pelo regime do
Lucro Real, que considera fatos acréscimo e fatos decréscimo em sua apuração em período
trimestral ou anual, é possível anular essas distorções. Contudo, em um tributo como PIS,
incidente sobre receitas e de apuração mensal, não nos parece que haja base legal para
afastarmos o crédito tributário constituído no auto de infração.
De outro lado, o art. 18 do Decreto-lei n.o 1.598/77, no caput, prevê a inclusão das
contrapartidas de variação cambial dos direitos de crédito do contribuinte para a determinação do
lucro operacional, quando da sua realização no pagamento das obrigações; no parágrafo único,

3 Solução de Consulta Cosit n.o 165/2018
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000267/2005-39

dispõe ainda que “as contrapartidas de variações monetárias de obrigações e as perdas cambiais e
monetárias na realização de créditos poderão ser deduzidas para efeito de determinar o lucro
operacional”.
No entanto, tal disposição não se aplica ao caso dos autos. Em primeiro lugar,
sabe-se que o Decreto-lei n.o 1.598/77 disciplina o Imposto de Renda, não tendo aplicação sobre
a apuração da contribuição para o PIS, salvo quando a legislação deste tributo lhe faz expressa
referência. Em segundo lugar, o lucro operacional não é o mesmo que receita, mas sim a relação
entre a receita e as despesas operacionais. Não há relação com a determinação do conceito de
receita e/ou faturamento para fins de determinação da base de cálculo do PIS. Por fim, não nos
parece que este art. 18 traga a regra pretendida pela Embargante, mesmo para em relação ao
Imposto de Renda. Afinal, a questão do momento da tributação das variações cambiais – sejam
aquelas decorrentes da variação positiva de créditos, ou da variação positiva de obrigações – está
disciplinada no art. 30 da Medida Provisória n° 2.158-35. de 2001
Quanto aos valores contabilizados na conta “marked to Market”, sustenta a
embargante tratar-se a rubrica de diferença entre o valor contábil e o de provável realização no
mercado dos diversos contratos com derivativos financeiros, como determinado pela Instrução
Normativa CVM n.o 235/95, art. 3o. Alega, ainda, que segundo referido normativo, a avaliação
de mercado dos instrumentos financeiros das companhias abertas não interfere na apuração dos
seus resultados, devendo ser refletida tão somente em nota explicativa, anexa às suas
demonstrações financeiras e informações trimestrais. E que a CSN optou por registrar as
alterações no valor de mercado de seus ativos financeiros em conta de resultado, e não apenas
em nota explicativa.
Da leitura da IN CVM n.o 235/95, depreende-se que a indicação do procedimento
de registro em nota explicativa do valor de mercado dos instrumentos financeiros, independe de
a companhia aberta ter reconhecido (ou não) referidos valores em suas demonstrações
financeiras.
A determinação da CVM é para fins de regulação do mercado financeiro, e não
para fins de definir a natureza tributária dos referidos valores e a sua inclusão (ou não) na base
de cálculo do PIS. Verifica-se, portanto, que em se tratando de variação positiva do instrumento
financeiros e estando inserida na conta de resultado da Embargante, a rubrica caracteriza-se
como receita tributável, nos termos do art. 1o da Lei 10.637/2002, afastando-se a alegação de se
tratarem de meras estimativas.
Os valores decorrentes das operações “marked to market”, portanto, devem
compor a base de cálculo do PIS não-cumulativo, tendo em vista que referida contribuição incide
sobre a totalidade das receitas do Contribuinte. Com relação especificamente a essa rubrica, a
decisão proferida pela DRJ é elucidativa, merecendo ser transcrito o excerto abaixo, in verbis:
[...]
De acordo com a norma transcrita, conclui-se não ser o procedimento correto considerar
como base tributável o resultado liquido verificado no grupo de contas de receitas
financeiras. Não se pode anular ou reduzir o resultado positivo de determinada conta
representativa de receita, pelo resultado negativo em conta diversa, ainda que
classificada dentro do mesmo grupo de contas (no caso, contas n's 33010101 — Aplic
Financ. Investidor, 33010210 — Swap Juros, 33010220 — Outros Rendimentos
Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000267/2005-39

Financeiros, e 33010229 — Marked to Market Opções). Ou seja, as receitas financeiras
integram a base de cálculo do PIS, sendo irrelevante em sua composição, as despesas
incorridas. No caso de pessoa jurídica sujeita incidência não-cumulativa da contribuição
ao PIS, da base de cálculo apurada sobre a totalidade das receitas, inclusive as
financeiras, poderão ser descontados os créditos expressamente previstos na Lei, dentre
os quais podemos destacar o inciso V, despesas financeiras decorrentes de empréstimos
e financiamentos de pessoa jurídica. Portanto, a base de calculo do PIS é composta pelas
receitas auferidas, sendo possível a utilização de créditos decorrentes não de todas as
despesas financeiras incorridas, mas apenas daquelas legalmente admitidas.
Seguindo este raciocínio, podemos concluir que apesar da falha constatada, não pode ser
acolhida a pretensão da autuada em considerar a improcedência do lançamento. Na
verdade, os valores considerados pela fiscalização na base de calculo do PIS nos
períodos contestados são insuficientes, uma vez que a eles deveriam ser acrescidos os
demais resultados positivos verificados nas contas citadas pelo impugnante, sem a
exclusão de eventuais saldos negativos, representativos de despesas incorridas no
mesmo período.
Pelo exposto, voto pela improcedência do alegado neste item.
[...]

Além disso, os valores relativos ao “marked to market” não guardam semelhança
com os valores de reavaliação dos ativos, cujas hipóteses de ocorrência são delimitadas e ficam
restritas aos bens tangíveis do ativo imobilizado. Portanto, não se equiparam às variações dos
rendimentos financeiros das contas “marked to Market”.
Assim, embora acolhidos os embargos de declaração para sanar as omissões
apontadas, não há efeitos modificativos do acórdão de recurso especial, mas tão somente
integrativos, passando os fundamentos da decisão dos embargos a integrar as razões de decidir
do apelo especial.
3
Dispositivo
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar as
omissões apontadas, sem efeitos infringentes, rerratificando o acórdão embargado.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital